Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO SANADO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante o artigo 2o, da Lei 9.784/99, “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
2. A motivação consiste na exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a prática do ato administrativo, ou seja, os motivos do ato.
3. Sanado o vício durante o curso processual, não há que se falar em suspensão do ato, tampouco na sua anulação.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.